Tribunal: STF
Processo: RE 1571828
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Insurgência contra decisão que manteve a ordem de pagamento por RPV de saldo excedente - Alegado fracionamento, com extrapolação do limite de obrigações de pequeno valor - Inocorrência - Complemento em consonância ao estabelecido no acórdão transitado em julgado. 



    R. Decisão mantida Recurso desprovido.”



    No apelo extremo, sustenta o recorrente violação do art. 100, §8º, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o acórdão recorrido implica fracionamento da execução, com expedição de dois requisitórios de pequeno valor para um mesmo crédito total que excede o teto desta modalidade, mesmo tendo o credor renunciado ao montante excedente ao referido limite, em evidente inconstitucionalidade”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à turma julgadora em razão do Tema nº 28 da sistemática da repercussão geral.



    Em nova análise, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão anteriormente prolatada, nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do Estado de São Paulo e manteve a r. Decisão que determinou a ordem de pagamento por RPV - Interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado de São Paulo - Juízo de conformidade do art. 1040 do NCPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para apreciação da controvérsia sob o enfoque do Tema nº 28 do C. STF - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 



    1. O entendimento sufragado pela 6ª Câmara de Direito Público está em consonância com o disposto no Tema nº 28 do C. STF na medida em que reconheceu a possibilidade de complemento relativo ao pagamento insuficiente. 



    2. Acórdão recorrido que desmerece alteração. 



    Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A Fazenda do Estado de São Paulo ratificou os termos do recurso extraordinário interposto.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “De fato, da análise de todo o executivo, vê-se que a nova ordem (complemento) para pagamento ao exequente cingiu-se ao estabelecido no acórdão transitado em julgado, ou seja, como complemento da insuficiência do pagamento. 



    A r. decisão agravada foi bem clara a respeito:



    Vistos. Fls. 23/25 e 27: Com razão o exequente. A requisição está de acordo com o acórdão transitado em julgado, tanto é que a executada permaneceu silente ao ser intimada nos autos principais para se manifestar em relação a tais valores. Assim, intime-se executada para comprovar o pagamento no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. 



    (...)



    No mais, como também já ressaltado na decisão de admissibilidade deste “a renúncia em que se escuda se refere a valores incontroversos, pretendendo a parte exequente tão somente o complemento do que devido em consonância do que dispôs o Acórdão proferido e já transitado em julgado, sendo desnecessária expedição de nova requisição, bastando tão somente ofício do Juízo requisitando o valor. ” 



    Não há, assim, excesso de execução ou fracionamento de precatório.



    Portanto, correta a r. decisão agravada ao determinar a complementação de valor, pago insuficientemente, inclusive com ordem de constrição. Com tal medida, afasta-se enriquecimento sem causa da Fazenda-executada.”



    Esse o quadro, é certo que ultrapassar o entendimento da Corte local de que no caso em tela houve complemento da insuficiência do pagamento e suposta renúncia aos valores introversos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal do recurso extraordinário, a teior do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 669.750/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório complementar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.177.299/RS-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/3/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.065.086/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente